Tribunal: STF
Processo: RE 204514
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-21
Data de publicação: 2002-05-21

Ementa:
EMENTA: Os precedentes trazidos no despacho agravado
(RREE 195.643 e 215.470) amoldam-se perfeitamente ao presente caso e
expressam o entendimento desta Corte no sentido de que os princípios da isonomia
e da não-cumulatividade não determinam a correção monetária dos créditos de
ICMS, mesmo daqueles que, ao final do período de apuração, superaram o volume
de débitos do imposto.